Tribunal: STJ
Processo: 1500808-11.2022.8.26.0599
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059389 - SP (2025/0373109-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICHARD TOMAZELLI
ADVOGADO
: DANILO ROBSON DE LIMA - SP295826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FABIO JUNIOR DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCAS PESSOAL E
VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negou-lhe provimento.
2. O agravante sustenta ausência de fundada suspeita para abordagem e buscas,
alegando inexistência de fuga, que o "nervosismo" é elemento subjetivo e que o
emparelhamento de veículos em via pública é conduta normal.
3. O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade das provas e manteve a
condenação, entendendo que a abordagem e as buscas pessoal e veicular foram
amparadas em fundadas suspeitas, com base em condutas objetivamente suspeitas,
como trafegar em comboio, emparelhar os veículos, gesticular entre si e demonstrar
nervosismo ao avistar a viatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem e as buscas pessoal e
veicular realizadas pela autoridade policial foram amparadas em fundada suspeita,
conforme exigido pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem policial foi fundamentada em elementos objetivos, como o fato de os
indivíduos trafegarem em comboio, emparelharem os veículos, gesticularem entre si e
demonstrarem nervosismo ao avistar a viatura, configurando fundada suspeita para a
diligência.
6. O conceito de "fundadas razões" é aberto e deve ser analisado com base nas
circunstâncias do caso concreto. O nervosismo, quando analisado em conjunto com
outros elementos objetivos, pode ser considerado apto para justificar a abordagem
policial.
Documento eletrônico VDA53185419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f565885-54d9-45ec-96d2-68029bab7969

7. A abordagem não se baseou exclusivamente no nervosismo, mas na soma de
elementos objetivos que, em conjunto, demonstraram a justa causa exigida pelo art. 244
do Código de Processo Penal.
8. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
9. O único paradigma apresentado pelo agravante não demonstra dissídio, pois trata de
caso diverso, em que a abordagem policial foi fundamentada apenas no fato de o réu ser
conhecido nos meios policiais.
10. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
1. A abordagem policial e as buscas pessoal e veicular sem mandado judicial são lícitas
quando amparadas em fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e
2.
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.
O conceito
de "fundadas razões" é aberto e deve ser analisado em conjunto com outros elementos
3.
objetivos que demonstrem a justa causa para a diligência policial.
O nervosismo,
quando analisado em conjunto com outros elementos objetivos, pode ser considerado
apto para justificar a abordagem policial.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, R
.503-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, relator p/ acórdão: Ministro Dias
E n. 1.533
Toffoli, Segunda Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
24/3/2025,
13/5/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.546.677/TO,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
9/9/2025,
16/9/2025;
AREsp n. 2.459.771/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/2/2024,
15/2/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53185419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0f565885-54d9-45ec-96d2-68029bab7969

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059389 - SP (2025/0373109-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: RICHARD TOMAZELLI
ADVOGADO
: DANILO ROBSON DE LIMA - SP295826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FABIO JUNIOR DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCAS PESSOAL E
VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na
Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial
e negou-lhe provimento.
2. O agravante sustenta ausência de fundada suspeita para abordagem e buscas,
alegando inexistência de fuga, que o "nervosismo" é elemento subjetivo e que o
emparelhamento de veículos em via pública é conduta normal.
3. O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade das provas e manteve a
condenação, entendendo que a abordagem e as buscas pessoal e veicular foram
amparadas em fundadas suspeitas, com base em condutas objetivamente suspeitas,
como trafegar em comboio, emparelhar os veículos, gesticular entre si e demonstrar
nervosismo ao avistar a viatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem e as buscas pessoal e
veicular realizadas pela autoridade policial foram amparadas em fundada suspeita,
conforme exigido pelo
do Código de Processo Penal.
art. 244
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem policial foi fundamentada em elementos objetivos, como o fato de os
indivíduos trafegarem em comboio, emparelharem os veículos, gesticularem entre si e
demonstrarem nervosismo ao avistar a viatura, configurando fundada suspeita para a
diligência.
6. O conceito de "fundadas razões" é aberto e deve ser analisado com base nas
circunstâncias do caso concreto. O nervosismo, quando analisado em conjunto com
outros elementos objetivos, pode ser considerado apto para justificar a abordagem
policial.
7. A abordagem não se baseou exclusivamente no nervosismo, mas na soma de
elementos objetivos que, em conjunto, demonstraram a justa causa exigida pelo art. 244
do Código de Processo Penal.
8. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
9. O único paradigma apresentado pelo agravante não demonstra dissídio, pois trata de
caso diverso, em que a abordagem policial foi fundamentada apenas no fato de o réu ser
conhecido nos meios policiais.
10. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão
agravada, sendo mera reiteração de argumentos já analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Teses de julgamento:
1. A abordagem policial e as buscas pessoal e veicular sem mandado judicial são lícitas
quando amparadas em fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e
2.
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.
O conceito
de "fundadas razões" é aberto e deve ser analisado em conjunto com outros elementos
3.
objetivos que demonstrem a justa causa para a diligência policial.
O nervosismo,
quando analisado em conjunto com outros elementos objetivos, pode ser considerado
apto para justificar a abordagem policial.
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Súmula n. 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STF, R
.503-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, relator p/ acórdão: Ministro Dias
E n. 1.533
Toffoli, Segunda Turma, julgado em
DJe de
STJ, AgRg no
24/3/2025,
13/5/2025;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.546.677/TO,
DJEN de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
9/9/2025,
16/9/2025;
AREsp n. 2.459.771/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/2/2024,
15/2/2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por RICHARD TOMAZELLI contra
decisão monocrática proferida às fls. 940/952 que, com fundamento na Súmula n. 568 do
STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e negou-lhe
provimento.
No presente regimental (fls. 960/972), o agravante sustenta ausência de fundada
suspeita para abordagem e buscas pelos seguintes motivos: (i) inexistência de fuga; (ii)
“nervosismo” é elemento subjetivo; (iii) emparelhamento de veículos em via pública é
conduta normal.
Requer a reconsideração da decisão agravada, com conhecimento e
processamento do agravo regimental e do recurso especial.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos:

"Sobre a violação aos arts. 240, §2o, e 244 do CPP, o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manteve a condenação nos seguintes termos do voto do
relator:

"Em caráter preliminar, os apelantes pleiteiam o reconhecimento
da inadmissibilidade das provas obtidas em procedimento de
abordagem e buscas pessoal e veicular, alegando que tais
diligências não teriam sido amparadas em fundadas suspeitas, nos
termos do artigo 244 do Código de Processo Penal. A
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

argumentação defensiva não merece prosperar. A abordagem dos
apelantes e a sua submissão aos procedimentos de busca pessoal
e veicular foi embasada em fundadas suspeitas dos policiais
militares, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal,
visto que eles trafegavam em comboio pela via pública, inclusive
emparelhando e gesticulando entre si, além de terem demonstrado
nervosismo ao notar a aproximação policial, o que revela um
comportamento objetivamente suspeito e justifica as diligências
empreendidas. Sobre o tema, destaco o seguinte excerto do voto
proferido pelo E. Ministro Gilmar Mendes no julgamento do HC
249.506/SP, que revela a importância de serem validadas as
diligências empreendidas com base em critérios objetivos a partir
de comportamentos avistados pelos agentes de segurança que
são sabidamente compatíveis com o desenvolvimento de
atividades ilícitas, sob pena de grave comprometimento da
segurança pública: “(...) o paciente, ao contrário do que alega a
defesa, não foi abordado a partir de um dado subjetivo e
inconstitucional, como a cor da pele ou o perfilamento racial que já
foram refutados por este Tribunal, mas sim em virtude de um dado
objetivamente auferível: mudou repentinamente de direção ao
avistar a viatura, em uma evidente situação de evasão ou fuga (...)
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via
pública a partir de comportamentos do indivíduo, tais como uma
situação objetiva de fuga ou como a evasão demonstrada nos
autos, ou em outras situações já conhecidas pela ciência aplicada
à atividade policial, haverá ́ sério comprometimento do exercício
da segurança pública (...). É dizer: o policiamento preventivo e
ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a
segurança pública, é um dever constitucional e um serviço público
essencial e indispensável, que deve ser prestado a todos os
cidadãos brasileiros. Nessas situações de colisões constitucionais,
é certo que as pessoas suspeitas têm direito a um sistema penal
democrático e a um processo penal justo. Por outro lado, tem-se
simultaneamente o direito de toda a sociedade e de seus cidadãos
à segurança, a qual pressupõe o desenvolvimento de inúmeras
políticas, inclusive a existência de um policiamento de caráter
preventivo, público e ostensivo. Destaque-se que a jurisprudência
do STF, ao tentar equacionar o difícil conflito entre os direitos,
princípios e valores acima estabelecidos, tem se manifestado pela
legalidade de buscas pessoais em situações objetivas de evasão
ou fuga policial” (STF. 2a Turma. HC 249.506/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, julgado em
Info 1163). Tal posicionamento,
10/12/2024
inclusive, vem sendo acatado pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme se extrai do julgado a seguir. “É manifesta a existência
de fundadas razões para a abordagem do corréu, uma vez que
este passou apressadamente pelo policial, demonstrando
nervosismo ao se aproximar de uma motocicleta, contexto que
revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as
diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício
regular da atividade investigativa promovida pela autoridade
policial. Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente
do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de
comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações
e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à
atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da
segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em
”
28/8/2023)
(STJ. 5a Turma. AgRg no HC 900.035/RS. Rel Min. Reynaldo
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

Soares da Fonseca. Julgado em:
. Sobre o tema,
09/04/2024)
importante relembrar que a justa causa exigida pelo legislador
para justificar o procedimento de busca pessoal é compreendida
de maneira mais flexível pela jurisprudência, sempre em
observância às peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça indica que não há razão para
“manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem
ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe
social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca
pessoal, o que não se verificou no caso” (STJ. 5a Turma. AgRg no
HC n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, julgado
em
. Também não é demais lembrar que o
28/8/2023)
procedimento de busca veicular equipara-se àquele de busca
pessoal e se submete aos mesmos requisitos. “O veículo
(automóvel, motocicleta, navio, avião etc.) é coisa pertencente à
pessoa, razão pela qual deve ser equiparada à busca pessoal,
sem necessitar de mandado judicial. A única exceção fica por
conta do veículo destinado à habitação do indivíduo, como ocorre
com os trailers, cabines de caminhão, barcos, entre outros”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal
Comentado. 21. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 579). No
mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores. [...]
Afastada, portanto, a preliminar de nulidade arguida, passa-se à
análise do mérito.” (fls. 781/784).

O
do CPP dispõe que
art. 244
"a busca pessoal
independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
.
busca domiciliar"
Ou seja, "exige-se, em termos de standard probatório
para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a
existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em
um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão
possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada
pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o
indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros
objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
evidenciando-se a urgência de se executar a diligência"
(RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe
.
25/4/2022)
O Plenário do Supremo Tribunal Federal reforçou
essa compreensão quanto à necessidade de elementos
objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240
/SP, de que "A busca pessoal, independente de mandado
judicial, deve estar fundada em elementos indiciários
objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida,
ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não
sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo,
orientação sexual, cor da pele, ou aparência física".
No caso dos autos, da análise do trecho colacionado,
verifica-se que as instâncias de origem concluíram que a
fundada suspeita restou evidenciada, vez que condutas
objetivamente suspeitas justificaram as diligências policiais,
como trafegar "em comboio pela via pública, inclusive
emparelhando e gesticulando entre si, além de terem
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

demonstrado nervosismo ao notar a aproximação policial, o
que revela um comportamento objetivamente suspeito e
justifica as diligências empreendidas" (fl. 781).
Portanto, no caso, foram elementos objetivos que
levaram à abordagem policial, como o fato do recorrente e
corréu estarem andando em comboio, emparelharam os
veículos e gesticularam entre si.
Ou
seja,
a
abordagem
não
foi
realizada
exclusivamente no fato de sujeito demonstrar nervosismo,
mas desta em conjunto com os demais elementos objetivos
que, em conjunto, demonstram a fundada suspeita para a
abordagem policial.
Ademais, conforme já decidiu o Supremo Tribunal
Federal, “Se um agente do Estado não puder realizar
abordagem em via pública a partir de comportamentos
suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais
reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à
atividade policial, haverá sério comprometimento do
(RHC no 229.514-AgR, Rel.
exercício da segurança pública”
Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de
.
23/10/23)
Assim, abordagem foi devidamente justificada com
base na análise conjunta dos comportamentos objetivos do
recorrente. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA
ABORDAGEM POLICIAL. CREDIBILIDADE NO
TESTEMUNHO DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1.
Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da
legalidade da busca pessoal realizada por policiais militares.
2. Fato relevante. A busca pessoal foi realizada em local
conhecido pela venda de entorpecentes, após os recorrentes e
seus comparsas tentarem se esquivar da guarnição policial, sendo
apreendidas porções de maconha e cocaína.
3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo considerou
fundamentada a busca pessoal, em conformidade com o art. 240
do Código de Processo Penal, diante das circunstâncias
verificadas pelos agentes da lei.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal
realizada pelos agentes da lei, com base em fundadas razões e
em conformidade com o
do Código de Processo Penal, foi
art. 240
legítima.
III. Razões de decidir
5. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em
fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a
prática de crime, conforme o
§ 2o, do Código de Processo
art. 240,
Penal.
6. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem
justificar a busca pessoal sem mandado judicial, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. O depoimento policial possui presunção de veracidade em
virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo
indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

8. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável a Súmula 83 do
STJ,
que
dispensa
a
demonstração
de
precedentes
contemporâneos ou supervenientes para afastar entendimento
consolidado.
9. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A busca pessoal é legítima quando realizada com base em
fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a
prática de crime, conforme o
§ 2o, do Código de
art. 240,
Processo Penal.
2. Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga,
podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial.
3. O depoimento policial possui presunção de veracidade em
virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo
indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; Súmula 83 do
art. 240,
STJ; Súmula 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 815.812/SP,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
16.05.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.295.406/TO,
Dantas,
Quinta
Turma,
j.
18.04.2023;
STJ,
AgRg
no
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
REsp 2130463/MG,
Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2703633/DF,
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j.
13.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. João
AREsp 2713884/SP,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19.05.2025.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.546.677/TO,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
9/9/2025,
16/9/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
BUSCA
PESSOAL
E
VEICULAR.
FUNDADA
SUSPEITA
CONFIGURADA.
FLAGRANTE
LEGALIDADE.
REDUTORA DO
§ 4o, DA
MATÉRIA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
JÁ
EXAMINADA.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a busca
art. 244
pessoal independe de mandado judicial quando fundada em
suspeita concreta, sendo válida, também, a busca veicular nos
casos em que o veículo não é utilizado como moradia, em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
2. No caso, a abordagem policial decorreu de conduta atípica
do agravante ao perceber a aproximação da viatura, somada
ao nervosismo apresentado e posterior apreensão de drogas,
circunstâncias suficientes para configurar fundada suspeita e
justificar a revista pessoal e veicular.
3. A atuação dos policiais foi considerada regular pelas instâncias
ordinárias, que destacaram elementos objetivos para a realização
das buscas e a posterior prisão em flagrante, inexistindo nulidade
ou ilegalidade flagrante a ser reconhecida nesta via.
4. Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição
de pena prevista no § 4o do
da
a
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
matéria já foi analisada e rejeitada pelo Superior Tribunal de
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

Justiça em decisões anteriores, com base na habitualidade da
conduta delituosa, na expressiva quantidade de drogas
apreendidas, na presença de instrumento típico do comércio ilícito
e no transporte interestadual dos entorpecentes, não sendo
possível nova apreciação da tese.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.009.272/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
)
26/6/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR.
FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário em razão de
ausência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena
reduzida em apelação. A Defesa alegou ilegalidade na busca
pessoal e domiciliar, bem como pleiteou a compensação da
atenuante de confissão espontânea com a agravante de
reincidência.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a busca pessoal e domiciliar
realizada com base no nervosismo do agravante configura
fundada suspeita e se a posterior busca domiciliar é ilegal por
derivar de busca pessoal supostamente ilegal.
4. Outro ponto é verificar a possibilidade de compensação
proporcional entre a atenuante de confissão espontânea e a
agravante de reincidência, mesmo em caso de multirreincidência.
III. Razões de decidir
5. A busca pessoal foi considerada lícita, pois o
comportamento do agravante, ao demonstrar nervosismo e
tentar se afastar rapidamente, configurou fundada suspeita,
justificando a abordagem policial.
6. A busca domiciliar foi considerada válida, visto que o agravante
indicou o local onde guardava seus documentos e a entrada foi
franqueada, não havendo ilicitude nas provas obtidas.
7. A compensação integral entre a atenuante de confissão
espontânea e a agravante de reincidência não é possível em caso
de multirreincidência, prevalecendo a agravante.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A busca pessoal é lícita quando baseada
em
fundada
suspeita,
configurada
por
comportamento
objetivamente constatável. 2. A busca domiciliar é válida quando
franqueada pelo investigado, não havendo ilicitude nas provas
obtidas. 3. A compensação integral entre a atenuante de confissão
espontânea e a agravante de reincidência não é possível em caso
de multirreincidência, prevalecendo a agravante.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CP,
art. 244;
art. 157;
art. 67.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 827.752/SP,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/08/2023;
STJ, RHC n. 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
25/04/2022.
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

(AgRg no HC n. 984.207/SP, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
2/6/2025.

Desse modo, o entendimento do Tribunal
está
a quo
em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior,
o que faz com que a pretensão recursal esbarre na Súmula
n. 83 do STJ.
Ademais, o delineamento do que venham a ser as
"fundadas razões" ou os "elementos mínimos" que autorizam
as abordagens objeto de controvérsia envolva um conceito
aberto, o Supremo Tribunal Federal, entrando na particular
circunstância do "nervosismo", já a entendeu como apta a
demonstrar a possibilidade de atuação policial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ATITUDE SUSPEITA.
FALSA IDENTIDADE. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DA
PROVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. Caso em exame 1.
Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão
monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário
interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina.
Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o
qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática
de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular
realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a
medida sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. A
questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não
de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de
busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto.
III. Razões de decidir 3. In casu, a busca pessoal e veicular
realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo
nervosismo diante da presença dos policiais no posto de
gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se
identificado falsamente para omitir registros criminais por
roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no
decorrer
da
qual
foram
encontradas
substâncias
. 4.
entorpecentes em desacordo com a legislação de regência
O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do
Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a
realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese
fixada no Tema no 280 da Repercussão Geral, a qual determina
que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. IV. Dispositivo e
tese 5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover
o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do
Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo
Superior Tribunal de Justiça. Tese: É legítima a busca pessoal e
veicular realizada com base em atitude suspeita dos
buscados revelada por seu nervosismo diante da presença
dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de
um deles ter se identificado falsamente para omitir registros
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

(RE n. 1.533.503-AgR, relator Ministro Edson Fachin,
criminais.
relator p/ acórdão: Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado
em
DJe de
24/3/2025,
13/5/2025)

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O
entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que
os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos,
motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos
que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa,
portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim,
fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em
análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia
sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico,
depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e
demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais,
mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais.
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca
pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois
foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a
situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente
provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de
Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE
n. 1.493.264-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma,
julgado em 1o/7/2024, DJe de 4/7/2024)

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A
ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. É
incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a
imposição
de
providências
administrativas
como
medida
obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de
serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de
suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 2. O
entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais
casos, motivadamente e com base em elementos probatórios
mínimos que indiquem a ocorrência d e situação flagrante. A justa
causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas,
sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 3. A atitude
suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença
dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em
conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a
existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou
na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados
4. Agravo Regimental e Recurso
à mercancia ilícita.
Extraordinário com Agravo a que se dá provimento. (ARE n.
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

1.467.500-AgR-terceiro, relatora Ministra Cármen Lúcia, relator p/
acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado
em
DJe de
18/3/2024,
15/4/2024)

Quanto ao dissídio, verifico que a defesa indicou
como paradigma acórdãos proferidos em habeas corpus,
sendo que a jurisprudência desta Corte Superior é firme no
sentido de que não se admite como paradigma para
comprovar eventual dissídio acórdão proferido em habeas
, mandado de segurança, recurso ordinário em
corpus
, recurso ordinário em mandado de segurança
habeas corpus
e conflito de competência.
Nessa esteira, confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO CPP.
ART. 226
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
FORMALIDADES.
RECONHECIMENTO
RATIFICADO
EM
JUÍZO
E
CORROBORADO
POR
OUTRAS
PROVAS.
NULIDADE
INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
[...]
II - Não podem ser apontados como paradigmas acórdãos
proferidos em sede de habeas corpus, mandado de
segurança, recurso ordinário, conflito de competência ou
ação rescisória, por não apresentarem o mesmo grau de
cognição do recurso especial. Além disso, a parte recorrente
não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além
da transcrição de trechos dos julgados confrontados, a
demonstração
das
circunstâncias
identificadoras
da
divergência, com a indicação da existência de similitude fática
e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s) indicado(s), não bastando, portanto, a mera
transcrição de ementas ou votos.
Precedente.
[...]
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
REsp n. 2.034.303/PR,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
13/8/2024.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO
CRIMINAL. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO
PROCEDIMENTO PREVISTO NO
DO CPP.
ART. 226
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO
PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também
com fundamento na alínea “c”, inciso III, do
da CRFB
art. 105
/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma.
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

6. O acórdão proferido em habeas corpus não serve como
paradigma para interposição de recurso especial com base na
alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez
que o remédio constitucional não visa a preservação do
direito objetivo.
Precedentes.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas,
AREsp n. 2.459.771/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
15/2/2024.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO.
REVISÃO DA CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279
/STF.
1. Não há como conhecer do apelo nobre pela alínea “c”, pois
não foi realizado o cotejo analítico entre os acórdãos
paradigmas e o aresto impugnado, o que representa
desatenção ao disposto no
§ 1o, do Regimento
art. 255,
Interno desta Corte Superior e corrobora com a aplicação do
óbice previsto na Súmula n. 284/STF.
2. Anota-se, ainda, que não servem à demonstração do
dissídio jurisprudencial julgados proferidos em habeas
corpus, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso
ordinário em mandado de segurança e/ou em conflito de
competência, uma vez que “os remédios constitucionais não
guardam o mesmo objeto/natureza e a mesma extensão
material
almejados
no
recurso
especial”
(AgRg
no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
EREsp n. 998.249/RS,
Terceira Seção, DJe de
.
21/9/2012)
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.347.187/SP,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de
)
30/10/2023.

Assim, o único acórdão paradigma apresentado que
pode ser levado em consideração (AgRg no REsp 1976801)
não demonstra dissídio, vez que o paradigma trata de caso
em que, para justificar a abordagem policial, se utilizou "o
isolado fundamento dele ser conhecido nos meios policiais
pela prática de tráfico de entorpecentes" (fl. 825). Já, no
presente caso, a abordagem não decorreu de eventual
conhecimento do réu pelos policiais, mas pelo fato do
recorrente e corréu andarem em comboio, emparelharam os
veículos, gesticularem entre si e apresentarem nervosismo.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, com fundamento na Súmula n.
568 do STJ, negar-lhe provimento." (fls. 960/972)

Assim, se verifica que, no presente caso, o Tribunal de origem rejeitou a
preliminar de nulidade das provas e manteve a condenação, por entender que a
Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

abordagem e as buscas pessoal e veicular foram amparadas em fundadas suspeitas,
com base em condutas objetivamente suspeitas, quais sejam: trafegar em comboio,
emparelhar os veículos, gesticular entre si e demonstrar nervosismo ao avistar a viatura.
O conceito de “fundadas razões” é aberto; o STF já admitiu o “nervosismo” como
circunstância apta, quando analisada em conjunto com outros elementos objetivos. Além
disso, a abordagem não se fundou exclusivamente no nervosismo; a soma de elementos
objetivos demonstrou a justa causa exigida pelo
do CPP. Entendimento em
art. 244
consonância com a jurisprudência do STJ, aplicando-se a Súmula n. 83/STJ.
Por fim, o único paradigma aceitável não demonstra dissídio, pois tratava de
abordagem fundada apenas no fato de o réu ser conhecido nos meios policiais, hipótese
diversa do caso dos autos.
Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração
de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto
a alterar a decisão do Agravo em Recurso Especial.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA53185425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 16/12/2025 11:11:23
Código de Controle do Documento: 9d062e15-ce26-4902-abd8-fcea26a8ad81

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0373109-3
AREsp 3.059.389 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00033084920238260451 00108719420238260451 00112125720228260451
022812022 108719420238260451 112125720228260451
15008081120228260599 33084920238260451
3308492023826045100108719420238260451
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RICHARD TOMAZELLI
ADVOGADO
: DANILO ROBSON DE LIMA - SP295826
AGRAVANTE
: FABIO JUNIOR DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RICHARD TOMAZELLI
ADVOGADO
: DANILO ROBSON DE LIMA - SP295826
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: FABIO JUNIOR DA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO CORRÊA GODOY - SP196109
ALEXANDRE MASCARIN FRANCISCO - SP399270
DANIEL FERNANDES MINHARO - SP441860
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449<14584083209@
2025/0373109-3 - AREsp 3059389 Petição : 2025/0106509-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53014354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 16:14:44
Código de Controle do Documento: E6513461-8BCD-467F-9F31-B260A753FE16